Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-51.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXCESSIVO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE NOVENTA (90) DIAS. TEMA No 699 DO STJ.
1. O acréscimo exagerado na medição de fornecimento de energia, superior à média de consumo mensal, sem demonstração de que houve alteração na rotina do consumidor, faz presumir a existência de defeito no medidor ou falha de leitura, pelo qual responde a concessionária, na forma do art. 14, do CDC, devendo o débito ser calculado com base na média das seis faturas antecedentes.
2. O colendo STJ, ao julgar o REsp no 1.412.433/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema no 699), fixou a seguinte tese: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.
3. Apelação não provida.